Tribunal: TJMT
Processo: 1024421-80.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024421-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAMELA FABIANE SIMAO - CPF: 030.700.091-58 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), SHOPPING DA PISCINA LTDA - CNPJ: 29.204.232/0001-43 (RECORRIDO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALI PISCINAS LTDA - CNPJ: 55.598.860/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº:

1024421-80.2025.8.11.0001
.

Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
PAMELA FABIANE SIMÃO.

Recorrido:
SHOPPING DA PISCINA LTDA e ALI PISCINAS LTDA

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/08/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE PISCINA. VÍCIOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR REALIZADA PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou que piscina adquirida em fevereiro de 2024 apresentou vazamentos e deformação no fundo após a instalação, atribuindo os problemas à falha na prestação do serviço pelas fornecedoras. As rés contestaram, imputando os danos à construção incorreta da calçada em torno da piscina, executada pela própria consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para responsabilizar as fornecedoras da piscina por falha na prestação do serviço que enseje obrigação de refazimento e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O termo de entrega da piscina, assinado pela consumidora, não registra qualquer vício no momento da instalação e informa expressamente a necessidade de construção da calçada com desnível de 4% por m2, sob responsabilidade da adquirente.

4.

As recorridas apresentaram provas de que a construção da calçada foi feita de forma inadequada, em desrespeito às orientações técnicas previamente fornecidas.

5.

A recorrente não impugnou os elementos trazidos pelas rés nem comprovou que tenha seguido as instruções repassadas para a instalação correta da calçada, tampouco demonstrou de forma idônea a existência de falha na prestação do serviço.

6.

A responsabilidade civil exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal, os quais não foram demonstrados nos autos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.

A jurisprudência citada reforça que, na ausência de comprovação da falha do prestador de serviços, não há que se falar em dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O consumidor tem o ônus de demonstrar a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2.

A ausência de vício no ato da entrega e a execução incorreta de obra sob responsabilidade do consumidor afastam a responsabilização do fornecedor.

3.

Não comprovado o nexo causal entre a conduta das fornecedoras e os danos alegados, não se configura o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0043998-87.2015.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 31/07/2025, DJE 31/07/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido impugnou o pedido de justiça gratuita e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Inicialmente, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer a presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual a parte recorrente alega em síntese que adquiriu uma piscina em fevereiro de 2024 e que após a instalação, a piscina apresentou problemas como vazamentos e uma lombada no fundo. Sustenta que seguiu todas as orientações das empresas para a construção da calçada ao redor da piscina e que a falha na prestação do serviço é de responsabilidade das recorridas.

Em resposta, as recorridas contestam as acusações e solicitam a improcedência total dos pedidos da autora, argumentando que a culpa pelos danos é da própria recorrente devido à má construção da calçada.

Pois bem, após análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que a recorrente assinou o termo de entrega da piscina, no qual não consta qualquer descrição de falha na instalação do produto, bem como ficou ciente de que deveria construir a calçada, sendo esta de sua responsabilidade, devendo conter desnível de 4% por m2 (ID 29967435).

Logo após a comunicação da deformidade da piscina, as recorridas informaram que toda a calçada foi construída de forma equivocada, sendo necessária a sua reconstrução. Veja-se:

“
Olá Pamela, bom dia tudo bem ? Pamela realmente precisamos saber o que devemos fazer? Vocês fizeram sua calçada toda errada! sua casa tem um lençol freático altíssimo. Fomos até sua casa e já passamos para o seu marido e pra senhora o que fazer! A senhora já fez ?Demos a mão de obra para a manutenção na lateral da sua piscina TODA DE GRAÇA! Água Viva Piscinas é uma loja de 12 anos de mercado e nunca escondemos de nenhuma GARANTIA. Mas o CLIENTE precisa fazer a sua PARTE. ESTAMOS AQUI A DISPOSIÇÃO SEMPRE.” (Conforme original – Id 29967418).

Como bem salientado pelo juízo a quo, a recorrente não impugnou os argumentos e provas apresentados pelas recorridas, assim como não demonstrou que a calçada construída em torno da piscina foi edificada nos termos indicados pelas recorridas.

Verifica-se, portanto, que a parte recorrente não comprovou a falha na prestação do serviço pelas reclamadas. Pelo contrário, as provas apresentadas indicam que a causa dos danos à piscina foi a construção inadequada da calçada ao redor da piscina, realizada de maneira imprópria pela própria parte recorrente.

Assim, sem qualquer indício mínimo das alegações de falha na prestação do serviço por parte das recorridas, os pedidos iniciais devem ser rejeitados, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO EM CIRURGIA DE PRÓTESES MAMÁRIAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando oportunizada à parte a manifestação sobre o laudo pericial, ainda que indeferida a complementação deste, se o documento produzido foi claro, preciso e suficiente para o deslinde da controvérsia. Assim, rejeita-se a preliminar arguida.

2. A prescrição dos cheques como título executivo não impede sua utilização como prova da existência de relação jurídica entre as partes, sendo legítima a cobrança do valor dos serviços prestados e não pagos por meio de reconvenção.

3. Não havendo nos autos demonstração de erro médico ou falha na prestação do serviço, conforme laudo pericial conclusivo, inexiste o dever de indenizar
.

4. Recurso desprovido.

(N.U 0043998-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em obrigação de fazer e danos morais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025